Tribunal: STF
Processo: ARE 1372725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITO DE FURTO QUALIFICADO POR CLÁUDIA (ART. 155, § 4º, IV, CP) E POR THABATA (ART. 155, § 4º, II E IV, CP) – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – REJEIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES E COERENTES – MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES – DELITO PRATICADO POR TRÊS PESSOAS EM COAUTORIA – QUALIFICADORA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DELITO CONSUMADO – NÃO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – INVERSÃO DA POSSE CARACTERIZADA – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR E DO FURTO PRIVILEGIADO POR THABATA – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO DE THABATA À DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.



    RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte"para sanar a omissão sem alteração do resultado do julgamento".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A condenação é medida de rigor.



    A materialidade está provada por meio do auto de prisão em flagrante (mov.1.2), auto de exibição e apreensão e nota fiscal (mov.1.7), boletim de ocorrência da polícia militar (mov.39.3), auto de entrega (mov.39.5), auto de avaliação (mov.39.6), vídeos (mov.225.2 ao 225.9), além das demais provas produzidas durante a instrução processual.



    A autoria restou suficientemente comprovada e recai sobre as apelantes, de modo que a sentença deve ser mantida. 



    [...]



    O conjunto probatório é coeso e harmônico demonstrando que as rés realmente praticaram o delito em conjunto, o que implica manutenção da condenação com a qualificadora do concurso de agentes.



    Não há, sem dúvidas, qualquer fundamento legal para afastar a referida qualificadora quando o delito foi, comprovadamente, praticado por três agentes. 



    [...]



    Aliás, o fato de o crime ser praticado em concurso impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Nesse sentido: “A jurisprudência reconhece a maior gravidade do furto qualificado, impedindo a aplicação do princípio da insignificância nos casos em que o furto é praticado mediante escalada, concurso de pessoas, arrombamento ou rompimento de obstáculo” (AgRg no HC 550.972/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).



    Ainda, o delito restou consumado de forma que não é cabível o reconhecimento da tentativa. Ocorreu a inversão da posse e a ré Cláudia foi detida já no estacionamento do mercado, enquanto Thabata prosseguiu o serviço com se não houvesse nada errado." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente